Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença, definido que a base de cálculo da taxa SELIC seria o valor consolidado da dívida. O ente público alegou excesso de execução devido à forma de aplicação da SELIC, defendendo que a taxa deveria incidir apenas sobre o valor principal corrigido. A agravada suscitou preclusão da matéria, alegando que o ente público buscava rediscutir índices de correção já aplicados.
2. O Distrito Federal não busca rediscutir índice, mas sim a forma de aplicação da taxa SELIC, o que não configura rediscussão de matéria já decidida.
3. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública. O texto normativo estabeleceu que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 3.1. O cálculo definido pela decisão recorrida não caracteriza anatocismo ou bis in idem e está em conformidade com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e com a Resolução 303/2019 do CNJ, que determinam a incidência da SELIC sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021. Assim, corretos os valores apresentados pela autora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.